Tribunal: STF
Processo: AI 621630
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
   falta das cópias das contra-razões ao RE ou prova de sua
   inexistência, da certidão de intimação da decisão agravada e da
   certidão de publicação do acórdão recorrido: peças de traslado
   imprescindível, conforme a legislação processual pertinente (L.
   8038/90, art. 38, § 1º) e o entendimento pacífico do Supremo
   Tribunal(Súmulas 288 e 639).
3. Agravo regimental: necessidade
   de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.